Tribunal: CARF
Processo: 10735.720009/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10735.720009/2006-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SANEBRAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/01/1999
Ementa:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão das
matérias de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que
seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a
continuação da discussão no mesmo processo. A legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de revisão de matéria já
decidida em última instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de contencioso referente a um conjunto de Declarações de Compensação
(PER/DCOMP), listadas à fl. 167, cujo crédito origina-se de pagamento referente ao
período de 03/96 a 01/99, considerado indevido ou a maior que o devido, a título de
PIS, pleiteado em outro processo administrativo fiscal: PAF n° 13746.000872/2004-38.
A autoridade fiscal decidiu (fl. 171), com base no Parecer Seort DRF/NI n° 207/06, não
homologar parte das DCOMP, julgando a parte restante das compensações não-
declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720009/2006-01
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720009/2006-01

Fundamentou a decisão no fato de que a contribuinte tendo solicitado o reconhecimento
de seu alegado direito creditório em outro processo teve seu pleito indeferido.
Cientificada da decisão (fl. 194), em 31/01/08, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 179), em 29/02/08, argumentando em síntese que:
1. O seu pedido de restituição se fundamentou em decisão proferida em sede da ADIN
n° 1417-0;
2. Sendo o direito creditório reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o
direito à compensação é conferido à Requerente pelo art. 74 da Lei no. 9.430/96 e
legislação infralegal;
3. O prazo prescricional do direito à restituição para os tributos lançados por
homologação é de 10 anos, conforme entendimento dos tribunais.
A impugnante requer, ao final:
1. Acolhimento do pedido de restituição;
2. Nulidade do recebimento do indeferimento de 28 de dezembro de 2005;
3. Acolhimento do pedido de devolução do prazo para adicionar esclarecimentos;
4. Acolhimento da Manifestação de Inconformidade.
A 5a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a manifestação improcedente
em parte, nos termos do Acórdão no 13-24.782, de 14 de maio de 2009, cuja ementa foi vazada
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/01/1999
Compensação. Crédito Liquido e Certo. Necessidade.
Crédito compensável perante a Fazenda Nacional é aquele certo na sua existência, e
líquido porque definido em seu montante, não é o caso do crédito pleiteado e indeferido
em outro processo, mesmo se pendente de decisão definitiva.
Solicitação Indeferida.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando os capítulos postos no recurso voluntário, fica evidente que a
recorrente reproduziu todas as razões recursais da manifestação de inconformidade, não
apresentou um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou
do processual.
Como o recurso voluntário versa sobre os mesmos temas apresentados na
manifestação de inconformidade, e por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720009/2006-01

do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019, in verbis:
Preliminarmente, verifica-se que todo o crédito que o contribuinte pretende compensar
por meio das DCOMP constantes destes autos, na verdade, fora pleiteado em outro
processo (PAF n° 13746.000872/2004-38), que, uma vez apreciado, decidiu pelo não
reconhecimento do direito creditório. Tal fora o núcleo da fundamentação da decisão de
não homologar as declarações de compensação objeto deste processo. O Parecer n°
207/06 (fls. 167/170) registra que:
“Todas as DCOMPs relacionadas utilizaram o crédito pleiteado no processo n°
13746.000872/2004-38. Todavia, o pedido de restituição formalizado naqueles autos
foi indeferido, conforme cópia do despacho decisório às fls. 130/131, pelo que o
crédito utilizado nas compensações é inidôneo.
O contribuinte tomou ciência da decisão de indeferimento da restituição em
28/12/2005, conforme os documento de fls. 132/133, e não apresentou manifestação de
inconformidade no prazo legal, de acordo com informação às fls. 137”.
Tendo em conta que parte das DCOMP, constantes destes autos, foi apresentada antes
da decisão acima citada, e parte foi apresentada após a decisão, a DRF de origem,
coerentemente com a legislação pertinente (art. 74 da Lei n° 9.430/96), decidiu não
homologar toda a primeira parte e considerar não-declarada a segunda ,parte. Quanto a
esta descabe aplicação dos procedimentos previstos no Decreto n° 70.235/72 (PAF),
conforme determinação expressa do § 13, do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Reduzindo-se o
contencioso aqui apenas àquela primeira parte das DCOMP.
Quanto as DCOMP apresentadas antes da decisão proferida, que foram não
homologadas pela autoridade a quo, o crédito aqui alegado, agora já se sabe, não goza
de qualquer certeza, pois apreciado fora indeferido, e por não ter havido recurso em
tempo hábil, tornou-se a decisão definitiva na esfera administrativa. Assim, descabe
ressuscitar, por meio destes autos, a discussão quanto ao mérito do crédito, porque
definitivamente encerrada em outro processo.
No Código Tributário Nacional e em toda a legislação que regula o instituto da
compensação, dispõe-se que liquidez e certeza do crédito são requisitos essenciais e
imprescindíveis, verbis:
Código Tributário Nacional — Lei n° 5.172/66
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Ora, o caso em exame vai além incerteza quanto ao crédito, alcançando mesmo a
certeza de sua inexistência.
Por todos os fundamentos jurídicos e legais expostos, nego provimento ao recurso
voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720009/2006-01

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital